Tribunal: TJDFT
Processo: 0020831-35.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0020831-35.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA APELADO: JAQUELINE OLIVEIRA NACHI MALONEY DESPACHO Na forma do art. 10 do CPC, em atenção a tese de inovação recursal suscitada pela apelada JAQUELINE OLIVEIRA NACHI MALONEY referente ao pedido de reconhecimento de culpa concorrente, intime-se a apelante COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da matéria. Após, venham-me conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora